Tribunal: TJES
Processo: 5005717-56.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005717-56.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: PEDRO NUNES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005717-56.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: PEDRO NUNES DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BMG SA
contra sentença proferida em id. 5163719, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao Contrato de Cartão de Crédito nº 14949786, impondo-se a ré a obrigação de cancelar o contrato, se abster de realizar cobrança e lançamentos no benefício do autor, no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado.

B) CONDENAR, ainda, a requerida a restituir a parte autora a quantia de R$ 3.007,22 (três mil e sete reais e vinte e dois centavos), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

C) CONDENAR a ré a pagar a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ);

Por fim, diante da procedência dos pedidos, defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário e nada sendo requerido, arquivem-se.

O recorrente alega, em apertada síntese, a regularidade da contratação, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso interposto por é cabível, tempestivo e com preparo realizado. As contrarrazões são tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Rejeita-se a preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica,
uma vez que não se mostra imprescindível a realização de prova pericial complexa.
Com efeito, do simples exame das assinaturas constantes nos autos, vê-se que aqueles presentes nos contratos juntados pelo Recorrente divergem de modo flagrante daquelas apresentadas na procuração e na declaração de hipossuficiência da Recorrida
.

Pontua-se, desde logo, que a negativa do juízo para a produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa caso existam outros documentos nos autos que já tratem da questão.

DA PRESCRIÇÃO

Rejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição sustentada pela requerida
sob a alegação de que a demanda foi distribuída em 08/03/2023 e que o prazo prescricional de cobranças indevidas de valores referentes a serviços não contratados estaria previsto no artigo 206, §3º, inciso IV (três), do Código Civil, porquanto levando-se em consideração o entendimento emanado pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça sabe-se que em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falha na contratação de empréstimo com a instituição financeira,
ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do

artigo 27, do CDC e no tocante ao termo inicial do prazo prescricional, o

Tribunal de origem entendeu sendo a data do último desconto
(STJ, AgInt no AREsp 1372834/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 26/03/2019; AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/04/2017; AgInt no AREsp 1395941/MS, Rel Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em: 21/05/2019), nesses termos, considerando-se os descontos sucessivos que continuam a ocorrer, entende-se que não transcorreu o prazo quinquenal e a pretensão autoral não se encontra prescrita, e consequentemente nem seu direito a requerer danos morais.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

DO MÉRITO

Trata-se de ação ajuizada por PEDRO NUNES DE OLIVEIRA em face de BANCO BMG SA, através da qual alega que estranhou descontos indevidos em seu benefício de prestação continuada à pessoa idosa e ao consultar seus extratos tomou ciência de contrato de cartão de crédito consignado incluído em seu benefício, sem que o autor tivesse solicitado ou autorizado, ao procurar o PROCON não obteve sucesso com o fim dos descontos, razão pela qual postula a declaração de nulidade da relação jurídica (contrato 14949786), restituição dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Em que pese as alegações recursais de ausência de ilicitude no contrato, uma vez que aquele teria sido assentido pela recorrida, com manifesta autonomia de vontade, entende-se que tal tese não deve ser acolhida.
Ao analisar as assinaturas da consumidora presentes nos contratos da Recorrente, verifica-se, de antemão, a flagrante divergência daquelas encontradas na procuração e na declaração de hipossuficiência acostadas aos autos.

Esse tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos.

Desse modo, voto pela manutenção da r. sentença no que concerne à declaração de nulidade do contrato, à desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao instrumento e à condenação do Recorrente na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente sobre a referida rubrica.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença, que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Por fim, diante do vasto conjunto probatório, não vislumbro qualquer desacerto na sentença
primeva,
que se deu de forma acertada e fundamentada
, sem razão a recorrente.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
o recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)